Tribunal: TJSP
Processo: 2147433-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Levantamento de fração da condenação correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Cabimento. Questão não englobada pela impugnação ao cumprimento da sentença, apresentada pela executada, e ainda pendente de julgamento. Inexistência de óbice ao pedido. Suspensão, porém, do levantamento da verba concernente aos honorários fixados nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Levantamento de fração da condenação correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Cabimento. Questão não englobada pela impugnação ao cumprimento da sentença, apresentada pela executada, e ainda pendente de julgamento. Inexistência de óbice ao pedido. Suspensão, porém, do levantamento da verba concernente aos honorários fixados nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Satisfação do crédito condicionada ao desfecho da impugnação, cujo conhecimento foi devolvido a esta Corte em agravo diverso. Expedição de ofício para cumprimento da obrigação prevista em apólice de seguro garantia. Pleito prematuro, pois que, tal como em relação aos honorários do cumprimento da sentença, depende do julgamento do agravo em que se devolveu o conhecimento da impugnação. Execução já garantida pela apólice juntada aos autos, o que mitiga sobremaneira o risco da exequente. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147433-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MERCANTIL FARMED LTDA e POMPEU, LONGO E KIGNEL ADVOGADOS,
é agravado SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147433-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2147433-13.2019.8.26.0000
Agravantes: Mercantil Farmed LTDA e POMPEU, LONGO E KIGNEL
ADVOGADOS
Agravado: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto n. 7624
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença.
Levantamento de fração da condenação correspondente aos
honorários advocatícios de sucumbência. Cabimento.
Questão não englobada pela impugnação ao cumprimento
da sentença, apresentada pela executada, e ainda pendente
de julgamento. Inexistência de óbice ao pedido. Suspensão,
porém, do levantamento da verba concernente aos
honorários fixados nos termos do art. 523, §1o, do CPC.
Satisfação do crédito condicionada ao desfecho da
impugnação, cujo conhecimento foi devolvido a esta Corte
em agravo diverso. Expedição de ofício para cumprimento
da obrigação prevista em apólice de seguro garantia. Pleito
prematuro, pois que, tal como em relação aos honorários do
cumprimento da sentença, depende do julgamento do
agravo em que se devolveu o conhecimento da
impugnação. Execução já garantida pela apólice juntada
aos autos, o que mitiga sobremaneira o risco da exequente.
Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mercantil
Farmed LTDA. e Pompeu, Longo, Kingnel Advogados contra a r. decisão trazida a
fls. 503, por meio da qual o d. Juízo a quo, em etapa de cumprimento de sentença,
determinou a suspensão do levantamento de valores.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a quantia depositada
em conta vinculada aos autos diz respeito aos honorários de sucumbência, o que a
exclui da discussão suscitada pela agravada quanto a eventual possibilidade de
compensação de créditos. Asseveram que, em relação ao crédito da coagravante
Mercantil Farmed, não houve pedido de levantamento, mas sim, requerimento de
expedição de ofício para que a seguradora garantidora depositasse o valor da
condenação principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147433-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Requerem a reforma da r. decisão, a fim de que sejam
autorizados os coagravantes Pompeu, Longo e Kignel Advogados a levantar a fatia
que lhes cabe da condenação e intimada a seguradora Zurich para cumprir a
prestação securitária em conformidade com a apólice trazida pela devedora Sanofi-
Aventis.
A fls. 510/511 foi indeferida a antecipação da tutela recursal.
Contrarrazões a fls. 514/520.
É o relatório.
Mercantil Farmed LTDA. moveu cumprimento de sentença contra
Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. visando à satisfação de crédito R$ 297.828,94,
acrescido de correção monetária desde 03.11.2014 e juros moratórios a contar de
04.11.2015, além de honorários advocatícios no importe de 13% do valor da
condenação (fls. 14/16).
A devedora não pagou a obrigação, mas apresentou seguro
garantia.
A dívida foi elevada em razão da majoração dos honorários de
sucumbência a 15% do valor da condenação, conforme fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça (fls. 230), do arbitramento de honorários da fase de
cumprimento da sentença, no importe de 10% do valor do débito, e da fixação de
multa com fulcro no art. 523, §1o, do CPC (fls. 208 e 232).
Posteriormente, a executada Sanofi-Aventis apresentou
impugnação, requerendo a compensação de obrigações e o reconhecimento de
excesso de execução relativamente aos juros moratórios. Além disso, aduziu que
estava pendente, perante o Superior tribunal de Justiça, a discussão sobre
incidência de honorários na etapa de cumprimento da sentença e de multa de 10%
(fls. 241/252).
No mesmo ato, alegando que os honorários advocatícios estão
excluídos da compensação de obrigação, depositou em dinheiro o valor da referida
verba, no importe de R$ 138.331,29, abrangendo honorários das duas etapas do
feito (fls. 337/339).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147433-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A impugnação foi rejeitada, porque considerada intempestiva (fls.
351, 442 e 448). A executada interpôs o agravo de instrumento n.
2125078-09.2019.8.26.0000 (fls. 475/499), em que esta Relatoria concedeu tutela
de urgência para suspender cautelarmente o levantamento de valores (fls.
506/507)
Paralelamente, no feito de origem, a credora Mercantil Farmed e
seus patronos Pompeu, Longo, Kingnel Advogados requereram: (i) a intimação de
Zurich Seguradora, que prestou a garantia ao cumprimento da sentença, a fim de
que pagasse a obrigação principal; (ii) o levantamento do valor de R$ 138.331,29
depositado a título de honorários advocatícios.
O d. Juízo a quo indeferiu o almejado levantamento ante a
pendência do agravo de instrumento n. 2125078-09.2019.8.26.0000.
Contra tal pronunciamento se voltam os credores.
A irresignação é acolhida em parte.
A despeito do provimento acautelatório para suspender o
levantamento de quaisquer valores, determinada por esta Relatoria na decisão que
recepcionou o agravo de instrumento n. 2125078-09.2019.8.26.0000 (fls.
506/507), não se entrevê óbice ao levantamento dos honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados na sentença condenatória e majorados por esta Corte e,
posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 230).
A ordem proferida se destinou a preservar a situação fática até
que fosse analisada a pretensão recursal deduzida no citado agravo, isto é, o
pedido de conhecimento da impugnação aforada pela executada, reputada
intempestiva pelo Juízo a quo, e de deferimento da compensação de obrigações.
Essa discussão, porém, em nada repercutirá na sorte dos
honorários advocatícios de sucumbência, os quais, não é demais dizer, pertencem
à banca coagravante e são insuscetíveis de modificação em face do trânsito em
julgado.
Não por outro motivo, aliás, a executada depositou em pecúnia a
referida verba (fls. 337/339), juntamente com os honorários da etapa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147433-13.2019.8.26.0000 -Voto no
5
cumprimento da sentença e com a multa do art. 523, §1o, do CPC, diversamente do
que o fez em relação à condenação principal, para a qual ofereceu apólice de
seguro para garantir o pagamento até a solução da impugnação ao cumprimento
da sentença.
Bem assim, à míngua de controvérsia pendente em relação aos
honorários advocatícios de sucumbência e, com mais razão, considerando-se o
reconhecimento, pela executada, de que mencionados honorários estão excluídos
da impugnação ao cumprimento da sentença (fls. 516, parágrafo 5 das
contrarrazões), a banca de advogados da exequente faz jus ao imediato
levantamento da quantia correspondente.
Importante enfatizar que o imediato levantamento está adstrito
aos honorários de sucumbência, fixados em 15% do valor da condenação. Os
honorários da fase de cumprimento da sentença, assim como a multa do art. 523,
§1o, do CPC, ainda são objeto de discussão em recurso especial e podem, além
disso, ser revertidos no julgamento do agravo n. 2125078-09.2019.8.26.0000,
mostrando-se prudente aguardar o deslinde da questão, dados os efeitos
irreversíveis do ato postulado.
Quanto à expedição de ofício à seguradora Zurich, que ofereceu
seguro-garantia à condenação principal, a irresignação não prospera. Também
nesse tema, a liquidação da garantia está condicionada ao julgamento do agravo n.
2125078-09.2019.8.26.0000, em que a executada devolveu a esta Corte o
conhecimento da impugnação do cumprimento da sentença.
Tendo em vista a arguição, no referido recurso, de compensação
de obrigações, com possibilidade, em tese, de extinguir a execução de origem,
convém, até para evitar tumulto processual, aguardar o julgamento do agravo,
coibindo-se, assim, a provocação e desembolso prematuros pela seguradora, que,
é bom frisar, já se predispôs a garantir a execução, conforme apólice de fls.
200/205.
Em conclusão, a r. decisão é reformada em parte, tão somente
para autorizar o pronto levantamento, pela banca titular, do valor dos honorários
advocatícios de sucumbência, arbitrados em 15% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147433-13.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Considera-se prequestionada matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora